Tribunal: TJES
Processo: 5005942-61.2021.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005942-61.2021.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARIANA PIZZOL PINHEIRO
PARTE RE: DIRETORA DO CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5005942-61.2021.8.08.0011

RELATOR: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

REMETENTE
:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

INTERESSADOS: MARIANA PIZZOL PINHEIRO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que concedeu a segurança
para
garanti
r
que a Impetrante tenha o direito de cursar o CE
E
JA, e obtendo a aprovação, que lhe seja concedid
o
o Certificado/Declaração de Conclusão do Ensino Médio.
Por consequência,
julgo
u
extinto o processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“de acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza.
(
REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18-08-2011, DJe 30-08-2011
)
”
1

Assim,
a
realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos e deve ser destinado, essencialmente, àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou a sua continuidade na idade própria.

No caso em exame,
à época da impetração do mandado de segurança (18.10.2021),
a

Impetrante

contava com 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de idade, logo,
não preench
ia
os requisitos previstos nos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)
2
,
especialmente
o
critério etário fixado pela Lei em referência,

por
não contar com 18 anos de idade.

Por outro lado, a
aprovação no vestibular de Medicina da
Faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim
, por si só, não é suficiente para autorizar a supressão de etapa de formação escolar, notadamente, quando não está evidenciada a existência de qualquer elemento apto a demonstrar a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular, de forma a alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos artigos 24, inciso v, alínea "c"
3
e 59, inciso II
4
, todos da Lei nº 9.394/1996.

Nesse sentido:

“
ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE MENOR PÚBERE PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) IMPOSSIBILIDADE APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUISITO INSUFICIENTE MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE EXCEPCIONAL TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA EVIDENTE PREJUÍZO REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA SEGURANÇA DENEGADA. 1. Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos. 2. Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns. A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, no caso da impetrante, é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o supletivo. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população. 3. Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória. 4.
Ainda que a impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UNESC, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluna diferenciado que ensejaria o afastamento da regra de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo.
5. Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio. 6. A celeridade empreendida pelo Juízo a quo ao longo da tramitação do feito, permitem-me concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, entre a liminar e o relatório lançado nestes autos, passaram-se pouco mais de dois anos, sem qualquer comprovação de aprovação em exames supletivos. Logo, inaplicável à espécie a teoria do fato consumado. 7. Em situações deste jaez , a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por uma candidata que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio. 8. Aplicar a teoria de fato consumado e permitir que a impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do processo seletivo estava plenamente apto a ingressar no ensino superior, mas foi impedido por uma candidata que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo. 9. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190055476, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Conquanto a Impetrante não preenchesse o critério etário exigido para a inscrição no supletivo especial, em
decisão liminar prolatada em 19.10.2021, o Juízo
a quo
determinou que a Autoridade Coatora submetesse a Impetrante a exame supletivo, e,
e
m
sentença prolatada em 14.12.2021, concedeu a segurança para
garanti
r

à
Impetrante o direito de cursar o Centro de Educação de Jovens e Adultos - CE
E
JA, e obtendo a aprovação, que lhe seja concedid
o
o Certificado/Declaração de Conclusão do Ensino Médio.

E
ntre a
concessão da liminar
e a presente data decorreram aproximadamente 14 (q
uatorze
) meses, espaço de tempo suficiente para que a Impetrante conclui
r
o ensino médio, conforme autorizado pelo Juízo
a quo
, e frequentar o primeiro ano do curso de Medicina na
Faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim.

E
ntretanto, não há nos autos qualquer informação acerca da
efetivação da matrícula da Impetrante no
CE
E
JA,
da conclusão (ou não) do
ensino médio
, e, tampouco,
da matrícula e frequência no curso de Medicina.

Nesse contexto, e estando
evidenciada
a impossibilidade da inscrição
da Impetrante
em supletivo especial, não vejo como manter a sentença.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, para denegar a segurança.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

REsp n. 1.419.648, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 10/03/2020.

2
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.
(Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento.
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

3
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

[
...]

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

[...]

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;

4
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL,
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
.
EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. INGRESSO PREMATURO EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 9394/96. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.

1. A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos e deve ser destinado, essencialmente, àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou a sua continuidade na idade própria. Precedentes do STJ.

2. A mera aprovação em vestibular de faculdade particular não comprova a excepcionalidade alusiva à capacidade intelectual do estudante apta a permitir o encurtamento das etapas do ensino médio e o ingresso prematuro no ensino superior. Precedentes do TJES.

4.
Remessa necessária conhecida e provida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.